Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738286-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 168801003 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra as agravantes, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Núcleo de Contadoria – Partidoria de Águas Claras e os homologou. As agravantes pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 51185043), o que foi indeferido (ID 51610927) por esta Relatoria diante da ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Na sequência, as agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 52192717) sob o fundamento de risco de dano decorrente de decisão que determinou sua intimação para pagamento da obrigação. 2. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelas agravantes no ID 52192717. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) já foram ponderados por esta Relatoria na decisão de ID 51610927. 3. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 51610927 para apresentação de resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora